Tribunal: TJDFT
Processo: 0717932-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0717932-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: VALTER CARVALHO VERAS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 8a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de Reclamação interposta por VALTER CARVALHO VERAS contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos de cumprimento de sentença n. 0707700-28.2021.8.07.0018, em que figura como réu o Distrito Federal. A decisão do Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, proferida nos autos n. 0707700-28.2021.8.07.0018, possui a seguinte redação: “Os autores informam que o agravo de instrumento de no 0704706-47.2022.8.07.0000 foi provido, sendo determinada a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária e requereram o imediato prosseguimento do feito mediante a remessa dos autos à contadoria judicial e posterior expedição dos requisitórios cabíveis (ID 124016903). Entretanto, em consulta ao sistema eletrônico deste Tribunal de Justiça, verifica-se que ainda não houve o trânsito em julgado do mencionado recurso, razão pela qual indefiro o pedido. Assim, aguarde-se o trânsito do agravo de instrumento de no 0704706-47.2022.8.07.0000.” (ID 35931079, p. 173). O reclamante narra, em sua petição inicial (ID 35931078), que o Juízo a quo determinou a suspensão do processo e indeferiu o pedido de expedição das competentes requisições de pagamento, de forma totalmente contrária aos termos do acórdão proferido no bojo dos autos do AGI 0704706-47.2022.8.07.0000. Afirma que a autoridade reclamada, ao desconsiderar a decisão judicial da 7a Turma Cível dessa Corte, praticou ato que importou em erro de procedimento e que afrontou a autoridade do referido decisum, sendo cabível, pois, a presente reclamação para preservar a competência desta Corte de Justiça. Afirma, ainda, que a autoridade reclamada insiste em manter sua pessoal interpretação das normas legais, desprezando princípios de hierarquia e de observância das decisões judiciais proferidas pelas instâncias de sobreposição, o que mostra arbitrário e incompatível com o Estado Democrático de Direito. Sustenta que foi surpreendido pelo ato reclamado que simplesmente suspendeu a execução até o trânsito em julgado do AGI 0704706-47.2022.8.07.0000, sem se observar que tal decisão é plenamente válida e eficaz, à míngua de concessão de efeito suspensivo a quaisquer recursos contra ela interpostos, não podendo, assim, ser descumprida, sob pena de afronta à sua autoridade. Diz que o MM Juiz procedeu de forma totalmente equivocada, haja vista que o efeito suspensivo ao recurso não mais subsiste, eis que o relator, em momento posterior, deu provimento ao agravo, restando aquela cassada automaticamente, incidindo, na espécie, a Súmula n. 405 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “Denegado o mandado de segurança pela sentença, ou no julgamento do agravo dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão contrária”. Consigna que, assentada a plausibilidade do direito invocado e caracterizado o erro de procedimento e, também, a afronta à autoridade de decisão judicial desse Tribunal, a demora no julgamento da presente reclamação certamente causará danos de impossível ou difícil reparação ao reclamante. Consigna, ainda, que é indiscutível a natureza alimentar das verbas buscadas, sendo certo que a não concessão da liminar fará com que o reclamante, maior de 60 (sessenta) anos, tenha que esperar mais do que já espera pela satisfação do seu crédito, não havendo dúvidas, portanto, a respeito do periculum in mora. Doutro lado, não há falar em periculum in mora inverso ou em irreversibilidade da liminar eventualmente deferida, visto que o reclamante é servidor público estatutário e, desta forma, sempre poderá a Fazenda Pública se ressarcir de eventuais valores pagos indevidamente, com fundamento nos arts. 46 e 47, ambos da Lei n. 8.112/90. Portanto, deve ser antecipada a tutela recursal, de forma liminar, para determinar que o Juízo reclamado dê prosseguimento regular ao cumprimento de sentença, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei. Ao final, requer seja julgada procedente a reclamação, tornando definitiva a liminar, para cassar a decisão combatida e determinar ao Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que dê prosseguimento regular ao cumprimento de sentença, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei. Preparo (ID’s 35931080 e 35931081). É o relatório. Decido. Trata-se de Reclamação interposta por VALTER CARVALHO VERAS contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos de cumprimento de sentença n. 0707700-28.2021.8.07.0018, em que figura como réu o Distrito Federal. A Reclamação, em tese, é cabível. Com efeito, sobre a Reclamação, o art. 988, do Código de Processo Civil, estabelece: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;” (Grifei). Por sua vez, o Regimento Interno deste Tribunal disciplina que a Reclamação é o instrumento processual cabível diante da presença dos requisitos exigidos pelo seu art. 196, o qual dispõe: “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. § 1o O julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir, nos termos deste Regimento. § 2o A reclamação de que trata o inciso IV caberá à Câmara de Uniformização, em matéria cível, e à Câmara Criminal, em matéria criminal.” (Grifei). No presente caso, a Reclamação ajuizada é contra decisão que, em tese, afrontou o acórdão proferido por esta Sétima Turma Cível no bojo do Agravo de Instrumento n. 0704706-47.2022.8.07.0000, de relatoria da senhora Desembargadora Leila Arlanch, no qual, por unanimidade, deu provimento ao recurso e determinou que incida o índice IPCA-E para correção monetária da condenação imposta à Fazenda Pública e, por consequência, rejeitou-se a impugnação ao cumprimento de sentença. Sabe-se que a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese vertente, em análise prefacial, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da concessão da medida postulada pela parte reclamante. Verifico que a decisão reclamada não tem o condão de causar à parte reclamante um dano grave e de difícil reparação, tendo em vista que, na hipótese de provimento à presente reclamação, será assegurada a medida por ela requerida, não havendo, portanto, possibilidade de comprometimento ao resultado útil da medida postulada. Com efeito, não vislumbro a possibilidade de que, durante o processamento da presente reclamação, o reclamante possa vir a sofrer dano irreparável, a justificar o reconhecimento de eventual risco no caso de o processo de primeira instância permanecer suspenso até o julgamento da presente reclamação. É dizer, o reclamante pode aguardar o julgamento da presente reclamação, sem que tal fato lhe traga maiores prejuízos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Em conformidade com o que dispõe o art. 198, inciso II, do RITJDFT, requisitem-se as competentes informações. Cite-se o Distrito Federal, nos termos do art. 198, inciso IV, do RITJDFT. Após, nos termos do art. 200 do RITJDFT, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça para, querendo, manifestar-se. Brasília, 7 de junho de 2022 12:58:47. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator